Tribunal: STF
Processo: RE 1538945
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 188, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE AOS AUDITORES FISCAIS – ESTADO DO PARANÁ – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – INSURGÊNCIA – (1) – ALEGAÇÃO DE QUE OS AGENTES TÊM DIREITO DE RECEBER O PRÊMIO PRODUTIVIDADE CONSTANTE NOS TERMOS DOS ARTIGOS 64, II, E 66, § 3º DA LC/PR Nº. 92/2002 – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/02, EIS QUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL NESTE PONTO, PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA – JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA CÍVEL – (2) – SUCUMBÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONSTATAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL, OU SEJA, DEZ POR CENTO – (3) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECORRENTES QUE RESTARAM INTEIRAMENTE VENCIDOS – SUCUMBÊNCIA MAJORADA EM FACE DO RECURSO REJEITADO – ART. 85, §§ 2º, 8º E 11º DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 228), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, APARECIDO BELMIRO CRUZ e Outros alegam que o acórdão recorrido viola o art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    Alegam, inicialmente, a necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento da ADI 5510 pelo STF, que trata da constitucionalidade dos arts. 150, I a VI, e §1º, e 156 da Lei Complementar 131, de 29 de setembro de 2010, e dos arts. 156, I a VI, e § 2º, e 157 da Lei Complementar 92, de 5 de julho de 2002, ambas do Estado do Paraná (Doc. 228, fl. 7).



    No mais, os recorrentes sustentam que tem legitimidade para figurar no cumprimento de sentença que visa obter o rateio do fundo formado pelo prêmio de produtividade destinado aos Auditores Fiscais, razão pela qual a manutenção do acórdão recorrido viola o instituto da coisa julgada e da segurança jurídica, violando, de forma direta, art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nessa linha, defendem que “o direito de receber o valor referente às quotas de produtividade dos filiados do autor da ação principal – SINDAFEP - foi declarado por unanimidade em Acórdão do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de n.º 484.865-9, que transitou em julgado certificado por este e. Supremo Tribunal Federal em 03 de dezembro de 2009” (Doc. 228, fl. 2). 



    Sustentam que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o Incidente de Inconstitucionalidade 3158883-8/01 TJPR, que declarou inconstitucional o art. 156 da LC Paranaense 92/02, trata de matéria distinta da ora em análise, sendo, portanto, inaplicável à hipótese dos autos (Doc. 228, fl. 14). Isto porque “a decisão transitada em julgado que se executa trata tão somente de percepção do montante denominado quotas de prêmio de produtividade e não de reenquadramento funcional” (Doc. 228, fls. 14-15). 



    Destacam que em caso idêntico, o STJ “entendeu que a discussão não é sobre transposição e ilegitimidade dos filiados do Sindicato, mas sim (…) sobre a falta de pagamento do prêmio de produtividade de quotas, conforme decisão acertada no acórdão n.º 1342763-PR, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, com publicação recente em 05.02.2019” (Doc. 228, fl. 28) 



    Com base nesses fundamentos, concluem que “a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978” (Doc. 228, fl. 25). 



    Assim, concluem que embora a LC 92, de 2002, tenha alterado a estrutura da carreira dos antigos Agentes Fiscais, atuais Auditores Fiscais, os direitos adquiridos sob o manto da legislação anterior e reproduzidos na nova lei não poderão ser negados pelo Poder Judiciário (Doc. 228, fl. 25). 



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso determinando-se a inaplicabilidade do acórdão do Incidente de Inconstitucionalidade acima citado por se tratar de matéria distinta do caso em análise, declarando-se a legitimidade dos recorrentes e a continuidade da execução. 



    O Tribunal de origem admitiu o RE, remetendo os autos a esta CORTE (Doc. 252).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 228, fl. 5):



    “- Repercussão Geral 



    Além dos requisitos de admissibilidade acima expostos, a Constituição Federal determina por meio do §3º, inciso III, do art. 102, da CF/88 que o recorrente deve demonstrar a repercussão geral da questão discutida. 



    Para tanto, veja-se que o e. STF já determinou haver repercussão geral nas causas em que for discutida questão de reequandramento de servidor público já aposentado mediante o TEMA 553 cuja ementa do Recurso Extraordinário: (…) Há também outra repercussão geral já reconhecida pelo e. STF que analisa a questão em tela, trata-se do TEMA 697 publicado em 28/02/2014, cuja ementa: (…) Como se disse no relatório supra, o caso sob análise tem como tema principal a questão da execução de verba de caráter geral, quotas de Bolão de prêmio de produtividade aos Auditores Fiscais do Estado do Paraná, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/03/2010 sendo que em nenhum momento na ação ordinária principal foi discutida a questão acerca do reenquadramento dos servidores públicos aposentados até porque, como será tratado no mérito deste recurso, a lei em xeque determinava em artigo, que não foi declarado inconstitucional, que os servidores aposentados também fossem reenquadrados, e, por isso mesmo, há repercussão geral já reconhecida por este e. STF nos Temas acima colacionados, e, nesse sentido, não há que se falar em afronta ao concurso público, mas sim deve ser determinada a continuidade da execução em face do Estado do Paraná conforme as planilhas de cálculo anexadas à petição inicial de cumprimento de sentença.” 



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, os recorrentes alegam que a matéria constitucional posta à discussão não trata da transposição de cargos, mas de violação à coisa julgada de decisão que teria lhes assegurado o recebimento das quotas de prêmio de produtividade.



    Inicialmente, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem manteve o entendimento firmado pelo juízo singular, o qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a ilegitimidade ativa dos exequentes, extinguindo o processo. Isto porque o prêmio produtividade constitui verba destinada apenas aos Auditores Fiscais, razão pela qual “os agentes que ascenderam ao cargo por transposição não ostentam o status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público, de modo que não fazem jus ao recebimento do prêmio de produtividade” (Doc. 188, fl. 3). 



    Afirmou, ainda, que o art. 156 da LC/PR 92/02, que transformou o cargo de Agente Fiscal em Auditor Fiscal, “foi considerado inconstitucional, e, por conseguinte, seu efeito de transposição restou nulo, de modo que os Agentes que passaram a ser Auditores, tornaram a ser Agentes novamente” (Doc. 188, fl. 4). Assim, concluiu que “aos Agentes Fiscais não subsiste o direito de obtenção do prêmio, motivo pelo qual não são partes legítimas para figurar no Cumprimento de Sentença que visa obter o rateio do fundo formado pelo prêmio de produtividade destinado unicamente aos Auditores Fiscais” (Doc. 188, fl. 4). 



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5510 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Ministro EDSON FACHIIN, DJe 8/8/2023), em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 



    2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”



    Conforme se vê, foi afastada qualquer aplicação das referidas leis complementares que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 em cargo de Auditor Fiscal, com modulação de efeitos.



    O Tribunal de origem, entendeu que os recorrentes não eram auditores fiscais, já que não teriam ingressado na carreira por meio de concurso público, mas por transposição de cargos, pois originalmente, ocupavam o cargo de agente fiscal, de modo que não teriam legitimidade para a execução de crédito reconhecido em sentença coletiva. Ou seja, concluiu que os ora recorrentes não fazem jus à percepção do prêmio produtividade, já que não contemplados no título judicial. 



    Assim, diversamente do alegado nas razões do RE, o acórdão recorrido não afasta direito anteriormente reconhecido sob o manto da coisa julgada, mas reconhece que os recorrentes não estão abrangidos pelo título judicial. Assim, para saber se os recorrentes tem ou não legitimidade para executar título executivo que concedeu prêmio produtividade aos Auditores Fiscais de carreira seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Na mesma linha:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5510/PR PRÊMIO PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao julgamento da ADI 5.510, esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, do Estado do Paraná, a fim de afastar a possibilidade da investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal.



    2. A controvérsia acerca da legitimidade dos recorrentes para executar título executivo que concedeu prêmio produtividade aos Auditores Fiscais de carreira, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1495143 AgR/PR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 13/02/2025)



    Por fim, é inaplicável a modulação dos efeitos do julgamento da ADI 5510 ao caso concreto, uma vez que os recorrentes não tiveram seus cargos transpostos para o cargo de auditor fiscal. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal – 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de feitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.389.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024)



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.522.974/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 4/2/2025; ARE 1.312.517/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 8/1/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente